Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPUGNADAS APENAS EM RÉPLICA E EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE IOF. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGOS DE MORA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme se extrai da petição inicial e da emenda à inicial, a Autora/Apelante impugnou de forma específica apenas as cláusulas contratuais relativas aos juros, ao IOF e à multa pelo atraso no pagamento. 1.1. Não é admissível, em sede de réplica, aditar os pedidos e a causa de pedir da demanda, incluindo impugnações a outras cláusulas contratuais sem que, para tanto, haja consentido o Réu, conforme art. 329 do CPC. 1.2. Assim, não devem ser conhecidos, em apelação, os argumentos relativos à revisão de cláusulas que não foram oportunamente questionadas na inicial e na emenda à inicial, sob pena de violação ao contraditório, supressão de instância e vício de decisão “extra petita”.

2. O STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. 2.1. O contrato objeto da lide, firmado em 12.6.2015, se submete às disposições da MP 2.170-36/2001, que estabelece em seu art. 5o: nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 2.2. Quanto à súmula 121 do STF, ela não é de aplicabilidade obrigatória, porquanto destituída de efeito vinculante.

3. A incidência de IOF foi expressamente prevista e pode ser abrangido no custo efetivo total do contrato, uma vez que faz parte dos encargos incidentes na operação de crédito, não havendo razão para se falar em ilegalidade. 3.1. No Tema repetitivo 621, o STJ firmou a seguinte tese: podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

4. Quanto ao questionamento do percentual de multa, a previsão de multa de 2%, em caso de inadimplemento, está consentânea com o art. 52, §1o, do CDC: as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. 4.1. Ademais, além de não existir prova de cobrança de multa acima do percentual de 2%, no demonstrativo do empréstimo juntado pela instituição financeira, só se observa cobrança de comissão de permanência, o que está de acordo com a proposta de adesão ao empréstimo, na qual se estabeleceu que em caso de inadimplemento será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento em substituição aos encargos de normalidade pactuados, o que é admissível, conforme súmula 294 do STJ.

5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.